Tribunal: CARF
Processo: 15504.726541/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2016
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa. Não há nulidade sem prova do prejuízo à parte.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO COMO SEGURADO EMPREGADO. FATOS GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI 11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em contrato firmado entre pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição e das contribuições dos segurados empregados, na ocorrência de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias efetivamente devidas.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726541/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2016
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa. Não há nulidade sem prova do prejuízo à
parte.
SERVIÇOS INTELECTUAIS. PRESENÇA DA RELAÇÃO DE EMPREGO.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
SEGURADO
EMPREGADO.
FATOS
GERADORES OCORRIDOS APÓS O ADVENTO DO ART. 129 DA LEI
11.196/05. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a entrada em vigor do art. 129 da Lei 11.196/05, é possível ao
fisco, comprovada a ocorrência da relação de emprego, caracterizar como
empregado aquele trabalhador que presta serviço intelectuais com respaldo em
contrato firmado entre pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição e das
contribuições dos segurados empregados, na ocorrência de recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal ao aplicar a norma previdenciária, ao caso em concreto, e
observando o princípio da primazia da realidade, tem autonomia para, no
cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a condição de segurado
empregado, para fins de lançamento das contribuições previdenciárias
efetivamente devidas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726541/2017-14
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de
tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de mérito e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Autos de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2013 a 11/2016, referente a contribuição social para outras entidades e fundos
(Sesi, Senai, Sebrae, Incra e Salário Educação), incidente sobre valores pagos a segurados
empregados, não declarados em GFIP, formalmente contratados como pessoas jurídicas.
Os lançamentos foram efetuados em nome da sucessora tributária, Tetra Tech
Coffey Consultoria e Serviços Ltda, que incorporou, em 01/12/2016, a tomadora dos serviços
Tetra Tech do Brasil Minérios e Metais Ltda.
Consta do Relatório Fiscal (fls. 33/96) que os segurados foram elencados no
anexo I e as bases de cálculo foram aferidas indiretamente a partir dos valores das Notas Fiscais
de Serviço - NFS respectivas, confrontadas com os registros contábeis das mesmas, compondo o
anexo II, com fulcro no art. 33, §§ 3o e 6o da Lei 8.212/91. Ainda de acordo com referido
relatório, foi realizado trabalho minucioso para verificação dos requisitos da vinculação das
pessoas físicas como segurados empregados, resumidamente:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Foi realizada a análise individual de cada contrato (item 3.2) para verificação da
pessoalidade, não eventualidade (serviços ligados à atividade fim, conforme determina o RPS),
subordinação jurídica e remuneração.
Para demonstrar a pessoalidade, informou-se que as contratadas não mantiveram
empregados, têm o mesmo CNAE, os serviços prestados são operacionais e compunham o custo
dos serviços prestados, sendo de necessidade permanente da autuada (item 3.3.1).
Observou-se uma rotina diária e mensal dos lançamentos contábeis, com
cronologia e constância dos valores (item 3.3.3). Há notas com sequência numérica e
uniformidade de valores (item 3.3.4).
As prestadoras não têm estrutura própria, os endereços são residenciais e não
possuem empregados (item 8). Os contratados trabalham na rotina da contratante e em conjunto
com os empregados regulares.
Os históricos dos lançamentos contábeis (itens 8.2 e 8.3) em contas “serv engenh
– p/ tarifa” com medição em horas trabalhadas (típica de trabalho individual) e em nome dos
trabalhadores e não das pessoas jurídicas contratadas. Mesmo nos lançamentos “serv. Engenh.
Preço global” são lançados no nome dos trabalhadores.
Diversas contas contábeis (itens 8.5 a 8.7) de natureza trabalhista têm no histórico
referência aos prestadores (pessoas jurídicas) pelos nomes das pessoas físicas e não pela
denominação social. A empresa não se preocupa com a distinção entre as entidades, permitindo
transparecer a realidade.
Os contratados não têm como exercer suas funções sem assistência e atuação em
conjunto com os demais profissionais. Os profissionais remunerados como pessoas jurídicas se
misturam com os empregados, exercendo em conjunto a atribuição dos seus cargos (itens 8.8 e
8.9). Tal fato se confirma na cláusula décima quarta dos contratos.
Conforme cláusula terceira dos contratos (itens 8.11 a 8.13) as contratadas
deveriam fornecer pessoal qualificado, contudo não se constatou a delegação de
responsabilidades. Os contratados não foram representados ou substituídos, confirmando a
prestação de serviços de forma personalíssima pela parte contratada, só ela poderia executar as
obrigações demandadas. Inclusive, foram oferecidos benefícios típicos de empregados como
desjejum e jantar (cláusula 7.3 dos contratos).
Para caracterizar a não eventualidade (item 9), informou-se que os serviços
contratados estão relacionados com a atividade fim da contratante e são de necessidade
permanente, que dezenas de contratos têm duração de 12 meses e, em geral, são renovados por
igual período. A cláusula 9.1.2 dos contratos dispõe que “a conclusão dos serviços pela
contratada para um projeto específico, não implica, necessariamente, o distrato entre as partes
[...]”.
Quanto à onerosidade (item 10), ela está demonstrada nos valores lançados nas
notas fiscais e contabilidade.
A subordinação (item 11) foi comprovada na medida em que existia entre a
contratante e seus contratados uma relação de dependência recíproca, pois sem a estrutura
organizacional da empresa, não há trabalho a ser feito e sem o trabalho, a empresa não funciona.
As contratadas não teriam como prestar os serviços de forma autônoma. Dentre os contratados
que executavam as tarefas, existiam aqueles que coordenam/supervisionam e os coordenados e
supervisionados, ambos submetidos à organização estrutural e hierárquica de seu
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

contratante, estando subordinados à empresa, que assume o risco do empreendimento. Em
geral, os contratos têm o mesmo conteúdo, com duração de 12 meses e quase sempre são
renovados. A semelhança dos conteúdos dos contratos, por si só, já evidencia a subordinação,
pois nenhum teve obrigações distintas. A regra foi imposta pela Tetra Tech a todos os
contratados. A subordinação jurídica é evidenciada em várias cláusulas dos contratos (item 11.5)
no qual se identificou que a contratante é que deve fornecer as condições para realização do
trabalho, acompanhar e instruir os procedimentos a adotar, supervisionar os trabalhos,
conduzir os trabalhos, fiscalizar os trabalhos, conferir a conclusão dos trabalhos via
realização de medição e relatórios gerenciais. Identificou-se que as contratadas devem
respeitar as regras (obediência hierárquica), preocupação do empregador pela não caracterização
do vínculo empregatício, respeito à propriedade da contratante, executar os serviços dentro dos
padrões estabelecidos, cumprimento de prazos, de obrigações tributárias, de normas trabalhistas
e normas estabelecidas pela contratante.
Na cláusula oitava consta que os pagamentos ocorrerão mensalmente, conforme
serviços efetivamente realizados no período entre 26 do mês anterior e 25 do mês corrente, e
somente após a aprovação das medições é que era emitida a nota fiscal. O pagamento ocorreria
em conta corrente da contratada no Banco Bradesco. Na cláusula décima quarta há previsão
de que a contratada obriga-se a obedecer as normas da contratante e cooperar com as demais
contratadas a fim de que os serviços se desenvolvam simultaneamente.

Em impugnação apresentada, o contribuinte alega nulidade por cerceamento de
defesa, incompetência do fisco para desconsiderar a existência da pessoa jurídica e estabelecer
vínculo de emprego, nulidade da aferição indireta, não dedução dos tributos recolhidos pelas
pessoas jurídicas prestadoras de serviço. No mérito, alega insubsistência do lançamento por
presunção, sem demonstrar a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação
jurídica, que o vínculo é mercantil, que os serviços foram prestados em curto espaço de tempo,
que houve prestação de serviços a outros clientes, que a natureza dos serviços não demandam
grandes estruturas físicas, que a Lei 11.196/2005 autoriza a contratação em serviços intelectuais,
que a alimentação configura reembolso de despesas, que é normal a assunção de encargos
tributários pela contratante, que não há como identificar qual sócio prestou os serviços. Alega
inexigibilidade das exações destinadas ao Incra, Sebrae e Salário Educação, por ter natureza de
CIDE que estão sendo cobradas sobre bases distintas do comando da CF/88, art. 149, § 2o, III,
‘a’.
Os autos foram baixados em diligência, conforme despacho de fls. 4.751/4.753.
Em informação fiscal de fls. 4.758/4.770, a fiscalização esclareceu que:
O conjunto probatório apresentado determinou a convicção pela caracterização
dos segurados como empregados. O início dos trabalhos foi amparado por consulta aos sistemas
informatizados da RFB, para relacionar os prestadores de serviços, mas a confirmação se deu da
análise da documentação apresentada pelo contribuinte, não havendo cerceamento do direito de
defesa. Aliás, a autuada revela conhecer as acusações imputadas, rebatendo-as uma a uma.
Quanto à contratada Projer Engenharia Ltda, informa o quadro societário e explica
que foi considerado com prestador dos serviços o sócio-administrador Jefferson Gualberto
Ribeiro. A empresa alega que a pessoa física indicada nas notas fiscais é o outro sócio Pefferson
Gualberto Ribeiro.
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Em relação à empresa Sensata Engenharia e Consultoria Ltda, cada um dos sócios
detêm 50% das cotas. As notas de compra apresentadas indicam João Augusto Segato com
engenheiro responsável pelo serviço, sendo ele considerado como prestador dos serviços.
No tocante à empresa SES Engenharia, não houve crédito lançado com base nas
notas fiscais por ela emitidas.
Sobre a alegação de que há segurados que não constam nos contratos sociais das
prestadoras, esclarece que Mardonio Carvalho de Assis é sócio administrador da empresa MCA
Engenharia e Consultoria Ltda e prestou os serviços à autuada. Que ocorreu um equívoco ao
relacioná-lo à empresa MPro Engenharia, quando o correto seria associá-lo à MCA Engenharia e
Consultoria Ltda. Tal engano não invalida o trabalho fiscal em relação à pessoalidade dos
serviços prestados por Mardonio já que foram anexadas as notas fiscais da empresa MCA
Engenharia e Consultoria Ltda, representada por Mardonio.
Marcos Eustachio Andrade Filho foi corretamente identificado como a pessoa que
prestou os serviços por meio da empresa MPro Engenharia.
A contabilidade indica as despesas com ambos, Mardonio e Marcos, considerados
empregados da autuada.
Sobre a alegação de que há segurados elencados sem se especificar porque foram
eleitos como prestadores de serviços, explica que as pessoas jurídicas foram contratadas para
atender as necessidades da contratante por meio de seus próprios sócios. Tais sócios apareceram
nos históricos dos lançamentos contábeis como beneficiários e citados nominalmente, e não as
pessoas jurídicas das quais são sócios.
Quanto à inclusão de empresas que alega não ligadas à atividade fim da tomadora,
as notas fiscais da empresa Custom Solutions Ltda não foram incluídas no lançamento. Para a
empresa Thematec Engenharia Ltda, identificou-se a prestação de serviços de engenharia. O
sócio administrador Nelson Longhi Júnior prestou os serviços.

Foi proferido o Acórdão no 11-65.081 – 7a Turma DRJ/REC, de 25/10/2019, fls.
4.851/4.868, que julgou a impugnação improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2013 A 30/11/2016
SEGURADO EMPREGADO. REQUISITOS. IDENTIFICAÇÃO. LANÇAMENTO.
Compete à auditoria da Receita Federal do Brasil constituir o crédito tributário para a
exigência das contribuições sociais respectivas, uma vez identificados, na prestação de
serviços, os requisitos de qualificação de segurado empregado, independentemente da
forma jurídica adotada no negócio entabulado entre as partes, especialmente, quando a
situação objetiva mascarar a realidade dos fatos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/11/2016
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Por expressa disposição legal, falece competência ao foro administrativo para discutir
arguição de inconstitucionalidade de normas legais vigentes e cogentes.

Fl. 5084
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Cientificada da decisão em 11/11/2019 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 4.882), a autuada apresentou recurso voluntário em 6/12/2019, fls. 4.885/5.076,
que contém, em síntese:
Alega haver circunstância prejudicial de mérito, por entender haver vinculação da
questão que se apresenta no presente processo à tese firmada no julgamento do STF do tema 725
de repercussão geral que versa sobre a terceirização de serviços para a consecução da atividade-
fim da empresa. Cita o Decreto 70.235/72, art. 26-A, e RICARF, art. 62, e afirma que o deslinde
da controvérsia deve seguir a decisão do STF. Destaca trechos do relatório fiscal que
fundamentou o lançamento baseado na atividade-fim do tomador dos serviços.
Entende que não pode subsistir o lançamento relativo aos sócios das pessoas
jurídicas que foram contratadas por somente um mês e pelo fato de terem como atividade
econômica principal o exercício da engenharia. Diz que o mesmo raciocínio se dá em relação às
empresas que prestaram serviços por curto espaço de tempo. Para a empresa Thematec
Engenharia Ltda, a informação fiscal justificou seu trabalho na acusação de terceirização na
atividade-fim.
Questiona os fatos narrados no relatório fiscal relativos à caracterização da relação
de emprego. Aduz que a fiscalização não demonstrou os requisitos da relação de emprego para
cada uma das pessoas jurídicas tidas como interpostas, que foi lavrada acusação genérica, sob a
orientação de que a terceirização na atividade-fim seria ilícita. Entende que o lançamento deve
ser anulado por vício material.
Preliminarmente, alega nulidade do lançamento por cerceamento de defesa, pois o
fisco utilizou provas que não constam no processo administrativo. O fisco utilizou documentos
que não foram disponibilizados à recorrente – informações declaradas pelas empresas
prestadoras, como a de que não mantiveram empregados. Baseou-se a autuação nos contratos e
notas fiscais de prestação de serviços. Para algumas pessoas jurídicas, o processo não foi
instruído com as notas fiscais e contratos, ou apenas com lastro em um deles (cita as quatro
empresas).
Cita duas empresas para as quais as notas fiscais identificam pessoa física diversa
da apontada como responsável pela execução do serviço: Projer Engenharia Ltda e Sensata
Engenharia e Consultoria Ltda. A DRJ afirma que qualquer um dos sócios poderia ter sido
indicado pelo fisco.
Acrescenta que algumas pessoas jurídicas contratadas recrutaram contribuintes
individuais, e os serviços foram executados mediante subcontratação. A imprecisa identificação
do segurado empregado evidencia a nulidade da autuação. Que o ônus da prova cabe ao fisco.
Argumenta ser o agente fiscal incompetente para desconsiderar a existência da
pessoa jurídica e reconhecer relações de emprego.
Questiona a aferição indireta realizada e a não consideração dos valores
recolhidos a título de contribuição social pelas pessoas jurídicas prestadoras. Cita acórdão 9202-
004.641 que admitiu a consideração e dedução dos recolhimentos das contribuições dos
segurados.
No mérito, alega ser insubsistente o lançamento, pois foi realizado com base em
presunção. A prova da relação de emprego impõe que se confirmem todos os pressupostos
elencados na CLT, art. 3o.
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Cita a Lei 11.196/2005, art. 129, alegando que a prestação de serviços intelectuais
podem ser realizados através de pessoas jurídicas. Alega que nas sociedades simples os serviços
prestados são técnicos, para os quais se habilitam seus sócios. Cita empresas prestadoras de
serviços que são sociedades simples para as quais entende que não poderiam ter suas
personalidades jurídicas desconstituídas.
Repete argumentos sobre pré-existência das pessoas jurídicas contratadas e sobre
terem sido contratadas pessoas jurídicas que já foram empregadas.
Informa que os lançamentos contábeis efetuados nas contas arroladas nos item 8.5
e 8.6 do relatório fiscal para os engenheiros Bruno Guimarães Brandão e Rubem Miguel Ferreira
Júnior se referem ao período em que eles eram empregados da recorrente. Afirma que seus
registros contábeis atestam a integridade da postura da recorrente.
Explica que dos 127 contratos, em apenas 18 há previsão de pagamento de
desjejum e jantar, que são acrescidos ao valor do contrato. Tais valores não são benefícios típicos
dos empregados da recorrente, que para tal faz o pagamento de vale-refeição.
Cita as pessoas jurídicas que foram contratadas por curto espaço de tempo, de
forma eventual. Para outras empresas, diz que as notas fiscais não eram sequenciais,
demonstrando que as pessoas jurídicas prestavam serviços a outras empresas e para a autuada,
não era de forma contínua. Cita o Código Civil ao tratar dos prazos dos contratos.
Informa que a empresa Thematec, conforme contrato, foi contratada para prestar
serviços de assessoria comercial e o pagamento era um percentual sobre à intermediação de
negócios com a Anglo American. Que as atividades são diversas das executadas pela recorrente.
Entende que a prestação de serviços de engenharia pelas pessoas jurídicas poderia
ensejar tão-somente a aplicação da regra de retenção, mas jamais a desconsideração da
personalidade dos prestadores de serviços e a vinculação deles como empregados da contratante.
Discorre sobre o instituto da retenção na cessão de mão de obra.
Sobre a onerosidade, alega que a prestação de qualquer trabalho, ainda que sem
vínculo empregatício, é passível de mensuração econômica. Acrescenta que as contratadas
assumiram o risco do negócio.
Quanto à subordinação, diz que a sujeição das pessoas jurídicas prestadoras
decorre dos contratos firmados e suas cláusulas livremente estipuladas pelas partes. Não havia
subordinação técnica, nem econômica, nem hierárquica, sem registro de ponto.
Rebate o fato de os contratos serem padronizados, afirmando que isso não leva à
interpretação de que há relação de emprego e subordinação hierárquica. Não restou demonstrado
que as contratadas não teriam como prestar serviços de forma autônoma, independentemente da
recorrente.
Discorda que a inclusão nos contratos de valores de alimentação poderia
configurar subordinação. Acrescenta que isso somente se verifica em 18 contratos.
Conclui que o trabalho fiscal não foi capaz de demonstrar a simultânea ocorrência
dos elementos caracterizadores da relação de emprego.
Acrescenta que uma ação trabalhista não pode servir para atribuir o mesmo
resultado aos demais casos.
Alega que as contribuições deveriam ser apuradas de acordo com os profissionais
que executaram as atividades ou, subsidiariamente, segundo a participação dos sócios nas
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

sociedades. A receita bruta não corresponde aos valores repassados aos sócios. Diz ainda que
devem ser deduzidos os valores dos tributos recolhidos pelas pessoas jurídicas que prestaram
serviços.
Argumenta serem indevidas as multas por descumprimento de obrigações
acessórias. Os dados utilizados pelo fisco foram extraídos da contabilidade da autuada e não
houve conduta omissiva. Que não agiu com dolo e por isso, as penalidades devem ser excluídas.
Entende, sob o argumento de inconstitucionalidade, serem inexigíveis as
contribuições ao Incra, Sebrae e Salário Educação por serem tais tributos classificados como
CIDEs por assim estarem sendo declarados na jurisprudência pátria.
Requer seja acatado o argumento de prejudicial de mérito, e caso assim não
ocorra, que sejam cancelados os lançamentos. Subsidiariamente, que a apuração seja feita de
acordo com os profissionais que executaram as atividades, a dedução dos valores pagos a título
de tributos pelas prestadoras e a exclusão das parcelas alusivas ao Incra, Sebrae e Salário
Educação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários foram oferecidos no prazo legal, assim, devem ser
conhecidos.
INTRODUÇÃO
Esclarece-se que não foram lançadas contribuições para Apex-Brasil e ABDI, não
sendo consideradas as alegações apresentadas.
Para conferir maior concisão e fluidez ao raciocínio, não será adotada neste voto a
ordem dos argumentos apresentada no recurso, pois muitos deles aparecerem repetidamente, ora
em preliminar, ora no mérito. Assim, para uma melhor compreensão do julgado e evitar
repetição de argumentos, as matérias que aparecem sob mais de um título no recurso serão
apreciadas no item “Mérito”.
PRELIMINARES
Alega a recorrente que é nulo o lançamento, pois o fisco utilizou declarações
enviadas pelos prestadores que não foram disponibilizadas.
Conforme já esclarecido no acordão recorrido, faz parte do planejamento da ação
fiscal a verificação nos sistemas informatizados da RFB, sendo inerente a toda ação fiscal a coleta de
dados que servirão para nortear os trabalhos de auditoria.
No presente caso, as únicas informações de interesse que poderiam ser extraídas dos
documentos consultados (SPED, GFIP, DIRF, IRPJ e RAIS) das prestadoras foram o CNAE e se elas
tinham empregados. Estas informações foram transcritas no relatório fiscal, como informa a própria
recorrente, como a de que as 127 prestadoras listadas no anexo I não mantiveram empregados.
Acrescente-se que a informação extraída dos sistemas informatizados, relatada pela fiscalização,
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

tem fé pública, sendo presumida a sua veracidade. Assim, caberia à recorrente comprovar a
falsidade da informação.
No mais, a fiscalização se baseou em contratos e notas fiscais que foram
disponibilizados pelo próprio contribuinte, sem necessidade de juntá-los ao processo, não
havendo que ser falar em cerceamento do direito de defesa.
Os valores lançados foram os listados no anexo II do relatório fiscal, totalmente
lastreados na contabilidade da contribuinte e documentos por ela apresentados, inclusive,
conforme relatado, os históricos dos lançamentos contábeis faziam referência à pessoa física que
prestou os serviços e não à denominação social.
Questiona a recorrente o lançamento efetuado relativo a empresas que prestaram
serviços somente um mês (primeiro parágrafo da fl. 4.898).
Da análise do relatório fiscal, verifica-se que a fiscalização elaborou dois anexos
para demonstrar o lançamento. No anexo I, listou as 127 empresas que prestaram serviços à
autuada no período fiscalizado e a pessoa física relacionada. No anexo II - Contabilidade (fls.
107/203) são demonstrados os valores considerados no lançamento.
Em busca realizada no referido anexo II, não foram encontrados valores
relativos a todas as empresas listadas no recurso, portanto, não houve crédito tributário
constituído com base nas notas fiscais emitidas pelas referidas empresas. A empresa SJP
Engenharia Ltda. não aparece nem mesmo no anexo I. Talvez, pelos mesmos motivos aventados
no recurso, tais empresas foram excluídas, conforme filtros que a própria fiscalização informa ter
feito.
Alega ainda a recorrente que outras empresas (citadas no quadro de fls.
4.898/4.900) prestaram serviços por curto período. Mais uma vez, verificando-se o anexo II,
apenas quatro empresas das listadas pela recorrente aparecem. São elas:
Prestadora
Período
NMB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Janeiro a maio de 2013
RGF PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO LTDA ME
Julho a outubro de 2013
SASSO ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA
Janeiro a junho de 2013
YZZO ENGENHARIA LTDA ME
Janeiro a abril de 2013
Infere-se, conforme notas fiscais citadas no recurso (pois não integraram o
lançamento), que a fiscalização excluiu as empresas para as quais as notas fiscais foram emitidas
poucas vezes e em períodos de tempo não contínuos.
Por outro lado, apesar de temporário, foram consideradas as notas fiscais quando
serviço foi prestado de forma contínua e, conforme demonstrado pela fiscalização, com
pessoalidade e subordinação. Uma vez demonstrados os requisitos da relação de emprego, não
importa a duração da prestação de serviços.
Quanto à empresa Thematec Engenharia, a fiscalização e a DRJ informam que o
sócio de referida empresa, Nelson Longhi Júnior, foi contratado para exercer funções que se
inserem na estrutura organizacional da auditada e são tarefas de necessidade permanente da Tetra
Tech, o que demonstra a não eventualidade na prestação dos serviços.
Quanto aos requisitos da relação de emprego, os argumentos apresentados serão
tratados quando da análise do mérito.

Fl. 5088
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

AFERIÇÃO INDIRETA E VALORES RECOLHIDOS PELAS PRESTADORAS
Alega ainda a nulidade da aferição indireta realizada e a não consideração dos
valores recolhidos a título de contribuição social pelas pessoas jurídicas prestadoras.
O arbitramento e a aferição indireta conforme praticados pela fiscalização no
presente caso estão completamente amparados na legislação vigente. O Código Tributário
Nacional prevê o procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
E a Lei 8.212/91 estabelece:
Art. 33 [...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.

No caso, os únicos documentos a identificar o valor dos serviços prestados foram
as notas fiscais e os lançamentos contábeis. E, tendo em vista que não foram apresentados outros
documentos que demonstrassem que a efetiva remuneração dos segurados que prestaram os
serviços era outra, foi arbitrado o salário de contribuição a partir dos valores das notas fiscais.
Acrescente-se que as empresas não foram desconstituídas e eventuais valores por
elas recolhidos não possuem relação direta com os ora lançados.
Quanto ao citado acórdão 9202-004.641 que admitiu dedução de recolhimentos,
ele se refere exclusivamente à contribuição dos segurados. E, no presente caso, não foram
lançadas contribuições devidas pelos segurados.

Ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído conforme
determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. Os valores apurados estão discriminados no anexo
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

II e no demonstrativo de apuração. A fundamentação legal está descrita na descrição dos fatos
relacionados à infração.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
De qualquer forma, esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento
sem prejuízo à parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela,
efetivamente, o dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar
documentos e/ou prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados. Pelo contrário, o recurso de
quase 200 páginas, com indicação precisa dos fatos, só demonstra o pleno entendimento da
situação apresentada.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora e/ou julgadora.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
Alega a recorrente haver questão prejudicial por entender haver vinculação da
questão que se apresenta no presente processo à tese firmada no julgamento do STF do tema 725
de repercussão geral que versa sobre a terceirização de serviços para a consecução da atividade-
fim da empresa.
Não se cogitou no presente lançamento a possibilidade ou não de terceirização na
atividade-fim, conforme decisão do STF. Ao contrário do alegado no recurso, não há menção nos
autos sobre ser ilícita referida terceirização, não havendo que ser falar em nulidade por vício
material.
O trecho do relatório fiscal (item 12.6) citado no recurso está dentro de um
contexto no qual a fiscalização conclui que diante da verdade material apresentada, não há como
considerar as contratações, da forma como efetuadas, como efetiva terceirização e, por isso,
afirma não ser lícita. Não há menção expressa no sentido de ser ilícita a terceirização na
atividade-fim.
A citação do Pronunciamento no 331 do TST no item 12.3 do relatório fiscal
serviu apenas para reforçar o entendimento da fiscalização, mas não serviu para fundamentar o
lançamento fiscal. Ressalta-se que à época do lançamento o STF ainda não tinha julgado o Tema
de repercussão geral 725. Aliás, no item 12.4 do relatório, a própria fiscalização descreve
situações em que, à época, já se entendia possível a terceirização, desde que inexistente a
pessoalidade e a subordinação direta.
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

As várias vezes que a fiscalização se referiu à atividade-fim da autuada e dos seus
prestadores de serviços, foi para demonstrar o caráter não eventual dos serviços prestados,
conforme disciplinado no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
art. 10, § 4o, segundo o qual:
Art. 10 [...]
§4oEntende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou
indiretamente com as atividades normais da empresa.
Ademais, a despeito da possibilidade da terceirização na atividade-fim, fato é que
deve restar comprovado se, de fato, o serviço foi terceirizado. Situação que não se verifica no
presente caso, ante o minucioso trabalho fiscal realizado que demonstrou a pessoalidade na
prestação dos serviços e os demais pressupostos da relação de emprego.
Os acórdãos citados no recurso não vinculam os conselheiros do CARF e, como
se vê nos resultados dos julgamentos, não o foram por unanimidade.

MÉRITO
COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Argumenta ser o agente fiscal incompetente para desconsiderar a existência da
pessoa jurídica e reconhecer relações de emprego.
A Lei 8.212/91, que estabelece as regras que regem a filiação obrigatória de
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao
RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma
sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições
devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, determina:
Art.229.
[...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
Do exposto, percebe-se que não podem prosperar as alegações da recorrente de
que os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil não poderiam determinar a forma de
contratação dos prestadores de serviços ou ter desconsiderado um contrato ou ato jurídico
praticado entre duas pessoas jurídicas.
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Não ocorreu a caracterização do vínculo empregatício, como alegado, houve
apenas o reconhecimento de que, no que se refere aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre os trabalhadores (sócios das empresas) e o
sujeito passivo. Apenas concluiu a fiscalização que os serviços por elas faturados não foram
prestados numa relação entre pessoas jurídicas autônomas, mas entre o tomador (sujeito passivo)
e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).
Acrescente-se que não foram desconsideradas as personalidades jurídicas das
empresas prestadoras. Elas poderiam, inclusive, além do serviço prestado à autuada, objeto da
autuação, ter prestado outros tipos de serviços, por conta própria ou a outras empresas.

Lei 11.196/2005
Também sem razão a recorrente ao alegar que se aplica ao presente caso o
disposto na Lei 11.196/05, art. 129. Tal lei não alterou a legislação previdenciária e, além disso,
ela se refere a serviços que, de fato, sejam prestados por pessoa jurídica, o que não é o caso.
Sobre a matéria, cite-se decisão da câmara superior, Acórdão 9202-004.640, de
25/11/16, conforme trecho do voto da relatora:
Quanto a impossibilidade de formação de vínculo por força do disposto na lei
11.196/05, entendo que razão não assiste ao recorrente.
A suposta incompatibilidade entre o § 2.o do art. 229 do RPS e o art. 129 da Lei n.o
11.196/2005 pode ser resolvida mediante interpretação sistemática das normas
aplicáveis à espécie. Eis o dispositivo:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Dos termos legais acima, percebe-se que o dispositivo é aplicável às prestações de
serviço intelectuais realizados por pessoas jurídicas, mesmo que esse serviço deva ser
obrigatoriamente prestado pelo sócio ou qualquer empregado e independentemente de
haver designação de obrigações aos trabalhadores.
Todavia, verificando-se presentes os elementos caracterizadores da relação de
emprego (conforme descrito no item anterior) não há de se cogitar da aplicação do
art. 129 da Lei n.o 11.196/2005, mas do art. 9.o da CLT, in verbis: (grifo nosso)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.
Ou seja, se a Auditoria observa que a execução de um contrato, formalmente firmado
entre pessoas jurídicas, na verdade busca desvirtuar uma relação de emprego, esse
negócio jurídico há de ser afastado de modo que se preservem os direitos dos
empregados consagrados pela Carta Magna. Vejamos trecho do relatório fiscal:
Observe-se que tal procedimento não implica em desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, que permanece incólume, mas apenas de caracterização do liame
empregatício, privilegiando a realidade verificada durante o procedimento fiscal, em
detrimento da aparência formal de que se revestem determinados contratos.
Um argumento que nos parece muito válido para chancelar a caracterização de segurado
empregado nesses casos, diz respeito às considerações lançadas para vetar o parágrafo
único do mencionado artigo, que fora assim redigido:
Fl. 5092
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica quando configurada relação de
emprego entre o prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de
sentença judicial definitiva decorrente de reclamação trabalhista.
São ponderações, conforme veremos, que chamam atenção para a necessidade de se
preservar a competência da fiscalização para lançar os tributos correspondentes, sempre
que verificada a existência de trabalho prestado mediante relação de emprego
desvirtuada pela mera pactuação entre empresas. Eis os termos lançados nas razões do
veto do parágrafo único do art. 129 da Lei n. 11.196/2005:
“Razões do veto - O parágrafo único do dispositivo em comento ressalva da regra
estabelecida no caput a hipótese de ficar configurada relação de emprego entre o
prestador de serviço e a pessoa jurídica contratante, em virtude de sentença judicial
definitiva decorrente de reclamação trabalhista. Entretanto, as legislações tributária e
previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, independem
da existência de relação trabalhista entre o tomador do serviço e o prestador do
serviço. Ademais, a condicionante da ocorrência do fato gerador à existência de
sentença judicial trabalhista definitiva não atende ao princípio da razoabilidade.”
(grifamos)
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho corrobora o entendimento de
que o artigo 129 da Lei 11.196/2005 não teve o condão de legalizar toda e qualquer
prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, ficando a salvo a relação de
emprego.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. VÍNCULO DE
EMPREGO CONFIGURADO. PROFISSIONAL CONTRATADO MEDIANTE
PEJOTIZAÇÃO(LEI No 11.196/2005, ART. 129). ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE
EMPREGO EVIDENCIADOS. PREVALÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.
A relação empregatícia é a principal fórmula de conexão de trabalhadores ao sistema
socioeconômico existente, sendo, desse modo, presumida sua existência, desde que
incontroversa a prestação de serviços (Súmula 212, TST). A Constituição da República,
a propósito, elogia e estimula a relação empregatícia, ao reportar a ela, direta ou
indiretamente, várias dezenas de princípios, regras e institutos jurídicos. Em
consequência, possuem caráter manifestamente excetivo fórmulas alternativas de
prestação de serviços a alguém por pessoas naturais, como, ilustrativamente, contratos
de estágio, vínculos autônomos ou eventuais, relações cooperativadas, além da fórmula
apelidada de pejotização. Em qualquer desses casos além de outros, estando
presentes os elementos da relação de emprego, esta prepondera, impõe-se e deve
ser cumprida. No caso da fórmula do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, somente
prevalecerá se o profissional pejotizado tratar-se de efetivo trabalhador autônomo
ou eventual, não prevalecendo a figura jurídica como mero simulacro ou artifício
para impedir a aplicação da Constituição da República, do Direito do Trabalho e
dos direitos sociais e individuais fundamentais trabalhistas. Trabalhando a
Obreira cotidianamente no estabelecimento empresarial e em viagens a serviço,
com todos os elementos fático-jurídicos da relação empregatícia, deve o vínculo de
emprego ser reconhecido (art. 2o, caput, e 3o, caput, CLT), com todos os seus
consectários pertinentes. Note-se que o TRT deixa claro, a propósito, a presença da
subordinação jurídica em todas as suas três dimensões (uma só já bastaria, como se
sabe), ou seja, a tradicional, a objetiva e a estrutural.
2. VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. FÉRIAS EM DOBRO.
DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. É devido o pagamento em dobro das
férias vencidas, ainda que o vínculo de emprego somente tenha sido reconhecido em
Juízo (exegese do art. 137 da CLT). Precedentes. Sendo assim, não há como assegurar o
processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não
desconstitui os fundamentos da decisão denegatória, que subsiste por seus próprios
fundamentos. Agravo de instrumento desprovido. (AIRR 63935.2010.5.02.0083,
Relator Ministro: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 19/06/2013, 3a
Turma, Data de Publicação: 21/06/2013)(grifamos)
Fl. 5093
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Há um outro precedente também do TST que não poderíamos deixar de citar, posto que
vem bem nessa linha de entendimento de que a norma do art. 129 da Lei 11.196/05 não
autoriza a prestação de serviços com as típicas características da relação de emprego por
meio da interposição de pessoas jurídicas.
Vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1) NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
2)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. 3) VERBAS RESCISÓRIAS. 4) RECONHECIMENTO
DE VÍNCULO DE EMPREGO. TRABALHO EMPREGATÍCIO DISSIMULADO EM
PESSOA JURÍDICA. FENÔMENO DA PEJOTIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO
IMPÉRIO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 7o, CF/88). MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA 126/TST. A Constituição da República busca garantir, como pilar
estruturante do Estado Democrático de Direito, a pessoa humana e sua dignidade (art.
1o, caput e III, CF), fazendo-o, entre outros meios, mediante a valorização do trabalho e
do emprego (art. 1o, IV, in fine; Capítulo II do Título II; art. 170, caput e VIII; art. 193),
da subordinação da propriedade à sua função social (art. 5o, XXIII) e da busca do bem-
estar e da justiça sociais (Preâmbulo; art. 3o, I, III e IV, ab initio; art. 170, caput; art.
193). Com sabedoria, incentiva a generalização da relação empregatícia no meio socio-
econômico, por reconhecer ser esta modalidade de vínculo o patamar mais alto e seguro
de contratação do trabalho humano na competitiva sociedade capitalista, referindo-se
sugestivamente a trabalhadores urbanos e rurais quando normatiza direitos tipicamente
empregatícios (art. 7o, caput e seus 34 incisos). Nessa medida incorporou a Constituição
os clássicos incentivos e presunção trabalhistas atávicos ao Direito do Trabalho e que
tornam excetivos modelos e fórmulas não empregatícias de contratação do labor pelas
empresas (Súmula 212, TST). São excepcionais, portanto, fórmulas que tangenciem a
relação de emprego, solapem a fruição de direitos sociais fundamentais e se anteponham
ao império do Texto Máximo da República Brasileira. Sejam criativas ou toscas, tais
fórmulas têm de ser suficientemente provadas, não podendo prevalecer caso não
estampem, na substância, a real ausência dos elementos da relação de emprego (caput
dos artigos 2o e 3o da CLT). A criação de pessoa jurídica, desse modo (usualmente
apelidada de pejotização), seja por meio da fórmula do art. 593 do Código Civil,
seja por meio da fórmula do art. 129 da Lei Tributária no 11.196/2005, não produz
qualquer repercussão na área trabalhista, caso não envolva efetivo, real e
indubitável trabalhador autônomo. Configurada a subordinação do prestador de
serviços, em qualquer de suas dimensões (a tradicional, pela intensidade de ordens;
a objetiva, pela vinculação do labor aos fins empresariais; ou a subordinação
estrutural, pela inserção significativa do obreiro na estrutura e dinâmica da
entidade tomadora de serviços), reconhece-se o vínculo empregatício com o
empregador dissimulado, restaurando-se o império da Constituição da República e
do Direito do Trabalho. Por tais fundamentos, que se somam aos bem lançados pelo
consistente acórdão regional, não há como se alterar a decisão recorrida. Agravo de
instrumento desprovido (AIRR 98161.2010.5.10.0006, Relator Ministro: Mauricio
Godinho Delgado, Data de Julgamento: 29/10/2012, 3a Turma, Data de Publicação:
31/10/2012)(destacamos)
Assim, mesmo após a edição da Lei n.o 11.196/2005 é perfeitamente aplicável os
preceitos do § 2.o do art. 229 do RPS, não devendo prevalecer a tese de incompetência
da Auditoria Fiscal para caracterizar a relação de emprego e fazer valer os ditames da
legislação previdenciária, uma vez que a norma citada não pode ser utilizada como
escudo para proteger situações de clara afronta aos princípios dos Direitos
Previdenciário e Trabalhista.

TRABALHADORES – ANÁLISE DOS CONTRATOS
Ao contrário do que alega a recorrente, consta do relatório fiscal que os contratos
foram individualmente analisados (item 3.2). Não há alegações genéricas. A fiscalização, ao ver
Fl. 5094
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

que as cláusulas contratuais se repetiam nos contratos padronizados, citou referidas
cláusulas uma única vez, não havendo necessidade de repetí-las para cada um dos
prestadores, o que tornaria enfadonho o relatório fiscal. A empresa não infirma a informação
fiscal de padronização dos contratos e suas cláusulas.
Se da análise da situação fática que se apresenta, demonstra-se que ela se repete
para toda a população de contratados, não há necessidade de individualização. No caso,
conforme identificado pela fiscalização, os contratos assinados pelas “empresas” prestadoras
eram padronizados. Ou seja, a situação era a mesma para todas as contratadas.
A recorrente cita duas empresas para as quais as notas fiscais identificam pessoa
física diversa da apontada como responsável pela execução do serviço: Projer Engenharia Ltda e
Sensata Engenharia e Consultoria Ltda. Sobre a questão, assim constou no acórdão recorrido:
No que se refere à Projer Engenharia Ltda, não restou comprovado que o sócio
Petterson Gualberto Ribeiro tinha, de fato, poderes para assinar o contrato de prestação
de serviços, dado que, formalmente, Jefferson Gualberto Ribeiro era o sócio
administrador da suposta pessoa jurídica e, por conseguinte, representante da mesma
junto a terceiros. Como Petterson figura, também, nas NFS trazidas ao feito, vislumbro
que ambos estavam aptos a exercerem atividades junto à contratante, de sorte que a
eleição de um deles como prestador não inviabiliza a participação do outro e os dois
deveriam figurar no rol de segurados empregados. Dado que, no presente caso, apenas
se cobram valores relativos à parte patronal, não há prejuízo aos citados segurados,
cabendo, assim, a exigência no montante entabulado.
Já no tocante à Sensata Eng. e Const. Ltda, como ambos os sócios figuraram em ordens
de serviços/compras e NFS da prestação em tela, ambos devem figurar no pólo da
relação previdenciária estabelecida.
Sem reparos! No caso, ambos os sócios poderiam ter prestado os serviços e
eventual erro material na informação que consta nas notas fiscais “Jefferson ou Petterson” ou na
própria planilha elaborada pela fiscalização não causa prejuízo ao lançamento, já que houve a
prestação de serviços por pelo menos por um deles, e como foi lançada somente a contribuição
patronal, ela é devida, em qualquer caso. Vê-se que a fiscalização priorizou o nome do sócio que
tinha poderes para assinar os contratos, contudo, nada impede que ambos tenham prestado os
serviços à autuada.
Alega ainda que algumas pessoas jurídicas contratadas recrutaram contribuintes
individuais, e os serviços poderiam ser executados mediante subcontratação.
O sócio que presta serviços à empresa é segurado obrigatório da previdência
social na qualidade de contribuinte individual, conforme dispõe a Lei 8.212/91 e o Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V - como contribuinte individual:
[...]
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
Fl. 5095
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; [...]
RPS
Art.9oSão segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V-como contribuinte individual:
[...]
e) desde que receba remuneração decorrente de trabalho na empresa:
1. o empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade
limitada, urbana ou rural;
2. o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade
anônima;
3. o sócio de sociedade em nome coletivo; e
4. o sócio solidário, o sócio gerente, o sócio cotista e o administrador, quanto a este
último, quando não for empregado em sociedade limitada, urbana ou rural;

No caso, conforme se verifica no anexo I, poucas empresas indicam a presença de
contribuinte individual e, quando indicam, a maioria somente 1. Somente duas empresas indicam
2 e 3 contribuintes individuais. Diante da obrigatoriedade de o sócio remunerado ser contribuinte
individual, infere-se que muitas se omitiram e que os contribuintes individuais informados são os
próprios sócios. Ademais, conforme já dito, os históricos contábeis indicavam o nome do
prestador dos serviços e caberia à recorrente comprovar que não foram prestados da forma
apurada pela fiscalização.

SEGURADOS CONSIDERADOS COMO EMPREGADOS
PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
Quanto aos segurados empregados, a Lei 8.212/91, que estabelece as regras que
regem a filiação obrigatória de trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
dispõe que:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Assim, uma vez constatado que há a vinculação obrigatória de um trabalhador ao
RGPS, cabe à autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, desconsiderar a forma
sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade emergente, apurar contribuições
devidas e condutas incompatíveis com a legislação aplicável.
Da mesma forma, o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, na redação dada antes da criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, determina:
Art.229.
[...]
Fl. 5096
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como
contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.
No caso, como dito acima, houve apenas o reconhecimento de que, no que se
refere aos fatos geradores de contribuições previdenciárias, a relação se deu, diretamente, entre
os trabalhadores (sócios das empresas) e o sujeito passivo. Apenas concluiu a fiscalização que os
serviços por elas faturados não foram prestados numa relação entre pessoas jurídicas autônomas,
mas entre o tomador (sujeito passivo) e os trabalhadores (sócios das pessoas jurídicas).
Diante da realidade fática, a fiscalização verificou que nas prestações de serviços
estavam presentes todos os requisitos necessários à caracterização dos segurados na qualidade de
empregados (pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação), nos termos da Lei
8.212/91, art. 12, I, acima citado. Conforme consta resumidamente no relatório do presente
documento, os elementos avaliados pela fiscalização foram detalhadamente apontados. E assim,
corretamente apurou as contribuições sociais devidas.
Acrescente-se que, uma vez verificado que o sujeito passivo utiliza-se de
simulação ou de fraude para se esquivar do pagamento de tributo, o auditor fiscal tem o dever de
aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos, por ele constatados, em detrimento da
verdade jurídica aparente (formal). Ou seja, uma vez evidenciada a simulação, não resta outra
opção à fiscalização a não ser descaracterizar a relação formal existente e considerar, para efeitos
do lançamento tributário, a relação real entre o contribuinte e seus prestadores.
Do contrário, esvaziar-se-ia inteiramente a obrigatoriedade das normas
previdenciárias e da filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio,
interesses e conveniências dos pactuantes, causando, conforme o caso, prejuízo ao financiamento
da previdência social decorrente de fraude.
Verifica-se no caso a figura da “elusão tributária”, conforme leciona Marciano
Seabra de Godoi, que cita também outros autores, em artigo publicado na Revista de Informação
Legislativa, v. 49, n. 194, p. 117-146, abr./jun. 2012 – Estudo comparativo sobre o combate do
planejamento tributário abusivo na Espanha e no Brasil, disponível em
https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/496582, aplica-se o conceito amplo de simulação,
segundo a qual o sujeito passivo, para atrair a aplicação de uma norma tributária benéfica
que de outra forma não seria aplicável, usa a estrutura formal de contratos e outros
institutos jurídicos esvaziando-os de qualquer substância jurídica real. Segundo o professor:
O comportamento pelo qual o contribuinte se utiliza de meios artificiosos e abusivos
para, sob uma aparência de legalidade e licitude, buscar evitar a ocorrência do fato
gerador do tributo ou busca se colocar dentro do pressuposto de fato de um regime
tributário mais benéfico, criado pela legislação para abarcar outras situações.
[...]
Os atos e negócios jurídicos engendrados pelas partes são abusivos/artificiosos, posto
que a sua formalização não reflete os reais propósitos práticos buscados pelas partes e
distorcem as finalidades e objetivos contidos nas normas que regulam a espécie.
[...]
[...] na elusão, o contribuinte busca uma economia tributária de má-fé, no sentido de
burlar o espírito da lei e preservar somente sua letra, confiando numa interpretação
automática e acrítica das normas aplicáveis ao caso.

Fl. 5097
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Repisa-se que os contratos eram padronizados e a análise das cláusulas deles
constantes vale para todos os segurados empregados, contratados como se pessoas jurídicas
fossem. A empresa não infirma a informação fiscal de padronização dos contratos e suas
cláusulas.
Sobre algumas alegações a mais das já refutadas, esclarece-se que o endereço da
pessoa jurídica contratada não é relevante para infirmar o lançamento. A fiscalização ao afirmar
que a maioria tinha endereço residencial, apenas acresceu mais um elemento para formar sua
convicção. Também não muda o entendimento já esposado, o fato de algumas empresas serem
sociedades simples. E, conforme já informado, não foram desconstituídas as personalidades
jurídicas das prestadoras.
A verdade material apresentada, conforme relatado, que determinou o lançamento,
não fora somente o objeto social das prestadoras ser o mesmo do da tomadora dos serviços,
argumento repetido várias vezes pela recorrente, que ora se refere à possibilidade dos sócios
prestarem os serviços, ora diz que não há como afirmar que foram eles que o prestaram, citando
diversas decisões do CARF, cada uma específica para a situação concreta analisada, extraindo
partes dos votos que respaldariam seu entendimento (veja-se que o trecho de um voto, sem
avaliar o todo e o caso concreto é pouco relevante para aplicação em outra situação, como a que
ora se apresenta).
Entende a recorrente que não há óbice que as pessoas jurídicas contratadas atuem
de comum acordo com cooperação entre elas.
Ao contrário do alegado, é exatamente a autonomia e a contratação por
serviço certo, para uma atividade específica, no qual é transferida parte da
responsabilidade para a outra empresa, que caracteriza a terceirização, não havendo que se
falar em cooperação entre as terceirizadas para a realização de um serviço. Aliás, ora a recorrente
fala da possibilidade de cooperação na prestação dos serviços, ora afirma que as contratadas
assumiram o risco do negócio. Como haveria a assunção do risco do negócio se as prestadoras
não foram contratadas para serviço específico com transferência da responsabilidade?!
Nesse ponto do recurso, vê-se que os argumentos são apegados a elementos
específicos do relatório fiscal, como a contratação como pessoa jurídica de ex-empregado ou o
emprego de ex-prestador como pessoa jurídica. Esse elemento não invalida o lançamento, e pode
ter sido trazido pela fiscalização como uma observação adicional, para formação da convicção.
Também, se, de fato, só há previsão de pagamento de alimentação em 18
contratos, esse elemento não foi o único analisado para o convencimento da fiscalização.
O conceito de serviço prestado em caráter não-eventual (relacionado direta ou
indiretamente com a atividade do empregador, sendo de sua necessidade permanente) não se
confunde com habitualidade ou exclusividade. Portanto, não importa por quanto tempo o
serviço foi prestado, se o segurado é ex-empregado da tomadora, ou tornou-se, se a
empresa já existia à época de sua contratação ou se também foram prestados serviços a
outras empresas, pois nada impede a prestação de serviços com múltiplos vínculos. Assim,
também não é relevante, de forma isolada, se as notas fiscais não eram sequenciais, ou ainda se o
objeto da sociedade ou do contrato não tinha relação com sua atividade fim (Thematec), pois
restou comprovado que o trabalho realizado era de necessidade permanente da contratante e
estava presente a pessoalidade e demais requisitos da relação de emprego.
Fl. 5098
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

Quanto aos argumentos sobre a retenção na cessão de mão de obra, trata-se de
matéria estranha à tratada no presente processo. A retenção apenas se aplica a serviços
específicos, listados no art. 219 do RPS.
Quanto à subordinação, ao contrário do alegado, a fiscalização comprovou que as
cláusulas contratuais eram padronizadas, que as contratadas estavam submetidas à organização
hierárquica da contratante, que é ela que fornece as condições para realização do trabalho,
acompanhar e instruir os procedimentos a adotar, supervisionar os trabalhos, conduzir os
trabalhos, fiscalizar os trabalhos, conferir a conclusão dos trabalhos via realização de
medição e relatórios gerenciais. Os elementos apontados indicam sim a subordinação
técnica, econômica e jurídica. Pouco importa a falta de registro de ponto.
A ação trabalhista citada, somente foi aventada como mais um elemento de
convicção. Demonstrando o entendimento da Justiça do Trabalho para um dos contratos a ela
levada ao conhecimento, confirmando a convicção já firmada pela fiscalização.
A variabilidade dos valores pagos decorre dos serviços prestados e horas
trabalhadas. A remuneração de empregados também pode ser variável, não sendo esse
argumento válido para infirmar o lançamento.
A recorrente trás argumentos genéricos, que o fisco não comprovou que não se
pode afirmar que o valor pago não seria destinado a outros sócios das prestadoras. Ao contrário,
a fiscalização comprovou que os nomes das pessoas físicas que prestaram os serviços constavam
da contabilidade da empresa. Após receber a remuneração, não importa a destinação que o
trabalhador dá aos seus rendimentos.
E, conforme alegado, de fato, o empregado não pode não receber seu salário
mensal. Contudo, a forma utilizada pela autuada, inclusive, dava a ela esse poder, de não
remunerar caso o serviço não fosse prestado a contento.
Concluindo, se a gestão da atividade e as características do modus operandi não
pertencem ao trabalhador, mas são definidos pela empresa que tem o poder diretivo ou poder de
organização, se é o empregador que tem a legitimidade para determinar as regras de caráter
técnico e organizativo que o empregado deve observar no cumprimento de suas obrigações, se é
o empregador que tem a titularidade quanto à organização do espaço de trabalho, definição das
tarefas, distribuição das funções, organização das escalas de trabalho e jornadas, de ajustamento
dos processos produtivos, remanejamento dos postos de trabalho, enfim, tudo aquilo que diz
respeito ao bom funcionamento da empresa e ao máximo aproveitamento da mão de obra, o
vínculo estabelecido não é mercantil-empresarial, mas sim, emprego.
Quanto ao argumento de os valores serem apurados segundo a participação dos
sócios nas empresas, ele não tem como prosperar, pois como já dito, o nome do segurado
considerado como empregado estava discriminado na contabilidade da autuada e a relação
verificada foi com esse prestador e não com outros eventuais sócios das empresas contratadas,
caso existissem.
Repita-se que as empresas não foram desconstituídas e eventuais valores por elas
recolhidos não possuem relação direta com os ora lançados, não podendo ser aproveitados.
Sendo assim, correto o procedimento fiscal que apurou as contribuições sociais
previdenciárias.

Fl. 5099
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726541/2017-14

CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Questiona a recorrente o lançamento efetuado para o Incra, Salário Educação e
Sebrae, sob o argumento da inconstitucionalidade da base de cálculo elegida.
Esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio
de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente
severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário
declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele
inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa. À
fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de mérito e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 5100
DF CARF MF
Original